Tribunal: TJSP
Processo: 1007006-06.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS - MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 - RÉ - EMISSÃO PELA MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES - SITUAÇÃO - OCORRÊNCIA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 - AUTORA - TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA E SÓCIA DA ACADEMIA DE GINÁSTICA ESTABELECIDA NO IMÓVEL - ATIVIDADE - FECHAMENTO POR FORÇA DAS MEDIDAS

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS - MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 - RÉ - EMISSÃO PELA MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES - SITUAÇÃO - OCORRÊNCIA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 - AUTORA - TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA E SÓCIA DA ACADEMIA DE GINÁSTICA ESTABELECIDA NO IMÓVEL - ATIVIDADE - FECHAMENTO POR FORÇA DAS MEDIDAS GOVERNAMENTAIS - EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO - IMPEDIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 87 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL - COBRANÇA - IMPOSIÇÃO EMBASADA NO EFETIVO CONSUMO - INTELIGÊNCIA DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL.

AUTORA - NOME - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS CADASTRAIS E PROTESTO DE UMA DAS FATURAS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - VALOR - JUÍZO - FIXAÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - art. 8o do cpc - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.